Tribunal: TJBA
Processo: 8005020-75.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8005020-75.2023.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA - BA

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros

Advogado(s):THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 016/2007. PREVISÃO LEGAL DE PROGRESSÃO HORIZONTAL A CADA
0
5 ANOS. INTERSTÍCIO TEMPORAL COMPROVADO. AVALIAÇÕES NÃO REALIZADAS POR OMISSÃO DO MUNICÍPIO. PROGRESSÃO DEVIDA. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DA NORMA. SENTENÇA
CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face da sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença/BA, que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora municipal, agente do PACS I A-1 desde 18/09/2017, determinando ao Município de Presidente Tancredo Neves a concessão da progressão horizontal prevista na Lei Complementar Municipal nº 016/2007, com pagamento retroativo das parcelas devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal, que preenche o requisito temporal de cinco anos, tem direito subjetivo à progressão horizontal quando a Administração deixa de realizar as avaliações de desempenho e conhecimento previstas em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional, uma vez disciplinada por lei com critérios objetivos, constitui ato vinculado da Administração, devendo ser concedida a todo servidor que preencha os requisitos previstos.

4. A omissão da Administração na realização das avaliações de desempenho e conhecimento não pode prejudicar o servidor, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório.

5. A não realização da avaliação de desempenho, quando decorre de inércia do Poder Público, não pode ser oposta ao servidor como justificativa para negar o direito à progressão, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, proteção da confiança e vedação ao comportamento contraditório.

6. Compete ao Município demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à progressão, ônus do qual não se desincumbiu ao apresentar argumentos genéricos e sem prova concreta.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a existência de direito subjetivo à progressão funcional mesmo na ausência de avaliação de desempenho, desde que o servidor preencha os demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012; Lei Complementar Municipal nº 016/2007, arts. 4º, 7º e 8º; Lei Complementar Municipal nº 023/2010; LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8002527-62.2022.8.05.0271, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 19.03.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000385-56.2020.8.05.0271, Rel. Des. Manoel Carneiro Bahia de Araújo, j. 15.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da remessa necessária nº 8005020-75.2023.8.05.0271, em que figuram como recorrente
2ª VARA DOS FEITOS DE REL
AÇÕES
DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE VALENÇA/BA

e como recorridos
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES/BA
e
ADIANE CUNHA DOS SANTOS SOUZA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/BI